Tribunal: TJSP
Processo: 1002911-47.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Ajuizamento da demanda sem procuração para evitar prescrição - Art. 37, do CPC/1973 – Regularização da representação processual deveria se dar em 15 dias – Ausência de regularização – Extinção – Cabimento – Sentença correta.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002911-47.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ITAMAR
ALEIXO BORTOLOTTI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-47.2016.8.26.0344 - Marília 2/3
APELANTE: ITAMAR ALEIXO BORTOLOTTI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 150.911
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Ajuizamento da demanda sem procuração para evitar prescrição -
Art. 37, do CPC/1973
Regularização da representação
processual deveria se dar em 15 dias Ausência de regularização
Extinção Cabimento Sentença correta.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença julgou extinta a execução
com fundamento no artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que não foi possível ao seu patrono cumprir a
ordem judicial, pois estava cuidando de seu pai; fazer jus ao diferimento das custas ao final
ou à gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
De plano, a falta de recolhimento de custas não ensejaria a extinção
comanda na sentença, pelo que defiro o diferimento das custas ao final.
Porém, tal conhecimento não impede a anulação da sentença.
Vejamos.
Na forma do art. 37, do Código de Processo Civil de 1973, havia
autorização legal para que advogado, mesmos em procuração, para evitar prescrição,
pudesse ajuizar demanda, contudo o mesmo dispositivo mencionado determinava que a
regularização da representação processual deveria se dar em 15 dias.
Pois bem.
No caso em tela passada foi concedido o prazo judicial de 15 dias para que o
recorrente fizesse tal regularização (fls. 65), o qual não foi aproveitado para a necessária
regularização aqui tratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002911-47.2016.8.26.0344 - Marília 3/3
Por ser deste modo, não tendo cumprido o advogado que ingressou com
ação dizendo-se representar os interesses do autor o quanto a ele imposto na lei, embora
tenha tido oportunidade para tanto, inclusive ao ensejo do recurso interposto, não há como
sustentar-se o quanto pleiteado no apelo, pois ao ser decretada a extinção do processo, nos
termos da sentença ataca, o MM. Juiz a quo procedeu corretamente.
Ademais, o fato de o pai de um dos patronos do recorrente estar acometido
de doença grave demandando cuidados, não modifica em nada o quanto ocorrido,
porquanto aquele possui outros dois patronos que poderiam ter feito juntar aos autos
procuração, que como se viu posteriormente, já havia sido assinada muito antes do
ajuizamento da ação (fls. 89).
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator